Tribunal: TJMT
Processo: 0001608-48.2010.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001608-48.2010.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIA CRISTINA LEAO DE MORAIS BORGES - CPF: 656.305.131-68 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELANTE), RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINA LEAO DE MORAIS BORGES - CPF: 656.305.131-68 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELADO), RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO), NEWTON BORGES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 618.255.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PARTE EMBARGANTE/EXECUTADA DESPROVIDO E DA EMBARGADA/EXEQUENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA CERTA – EXCESSO NÃO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DA PARTE EMBARGANTE/EXECUTADA
DESPROVIDO
E DA EMBARGADA/EXEQUENTE
PROVIDO
.

Os questionamentos a respeito de anormalidade na emissão da CPR, está abarcada pela preclusão, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

Considerando que a questão atrelada ao excesso de execução apontou que o valor da arroba do algodão seria o do momento da conversão do feito executivo, não há excesso da execução, pois o cálculo utilizado como parâmetro para a cotação da arroba de algodão foi a do vencimento da obrigação, portanto, anterior à conversão, e inclusive em valor menor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001608-48.2010.8.11.0051

APELANTES:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA E FLAVIA CRISTINA LEAO DE MORAIS BORGES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
(exequente/embargada)
e por
FLAVIA CRISTINA LEAO DE MORAIS BORGES
(executada/embargante),
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos da Embargos à Execução n. 0001608-48.2010.8.11.0051 (Proc. 174/2010)
, opostos em face da Execução por Título Extrajudicial n. 0001558-27.2007.8.11.0051 (Proc. n. 137/2007)
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, para o fim de se reconhecer o excesso de execução e determinar ao exequente a adequação dos cálculos de atualização da dívida, tendo como parâmetro a cotação do produto na data do protocolo do pedido de conversão da obrigação, determinando, ainda, que o
quantum debeatur
seja atualizado, nos termos pactuados na CPR.

Por fim, verificada a sucumbência recíproca, condenou a requerida/exequente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte requerente/executada, cuja exigibilidade foi suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

A primeira apelante (
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
),
em suas razões recursais, argumenta acerca da
inexistência de excesso de execução, pois “
a embargante apresentou planilha de cálculos deixando de contabilizar honorários, multa pactuada na CPR, quantidade de produto adquirido – matérias cuja análise restou prejudicada pela preclusão temporal
” (sic).

Sustenta que “
a cotação da arroba de algodão que a r. sentença determinou a aplicação tem valor demasiadamente menor que aquele aplicado pela ora apelante na execução ajuizada por ela
” (sic), todavia, defende que o valor da dívida é maior do que o perseguido na execução.

Aponta que segunda a embargante existe excesso na execução “
em decorrência do acréscimo na quantia de algodão objeto da obrigação transcrita no título executivo judicial
” (sic), em contrapartida a magistrada singular considerou o excesso “
porque a cotação utilizada nos cálculos para quantificar o valor da arroba de algodão estaria equivocada
” (sic), portanto, entende que a decisão é
extra petita
.

Assevera que a magistrada, ao apreciar o tema, “
fixou nova data a ser utilizada para cotação do valor da arroba de algodão nos cálculos do montante devido pela Executada, ora apelada
” (sic), ou seja, considerando o valor da cotação da arroba do algodão na data do protocolo do pedido de conversão da obrigação para entregar coisa incerta em coisa certa, que ocorreu em 31/03/2008.

Todavia, explana que o demonstrativo de débito apresentado junto com o pedido de conversão da execução, “
trouxe como parâmetro para o cálculo do débito a contação da arroba de algodão na data do vencimento do título, qual seja, 20/09/2006
” (sic), ou seja, a cotação utilizada pela exequente era menor que a cotação indicada na sentença, pois em 31/03/2008 a cotação da arroba era de R$142,21 (cento e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), ao passo que em 20/09/2006 era de R$129,85 (cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), de modo que entende que não há excesso.

Posto isso, indica
a

ocorrência de decisão
extra petita
, pois
“a sentença proferida pelo N. Juízo a quo não só deixou de acolher os pedidos formulados na inicial como também ensejou determinação diversa daquela pretendida pela parte, violando claramente o princípio processual da congruência, insculpido no artigo 492 do Código de Processo Civil de 2015” (sic)
.

Além disso, invoca que os embargos à execução deveriam ser rejeitados liminarmente, haja vista que a parte embargante não se desincumbiu do seu ônus processual, consistente na apresentação de demonstrativo que indicasse corretamente
“os cálculos que entenderia serem devidos quando da alegação de excesso em execução, utilizando-se de critérios claros, precisos e acertados, de acordo com o disposto no art. 739-A, §5º, do CPC”
(sic).

Dessa forma, considerando que os embargos devem ser julgados improcedentes, por ausência de excesso, deve ser afastada a sua condenação nas verbas sucumbenciais.

Forte nesses argumentos, p
ugna pelo provimento do apelo, a fim de que os Embargos à Execução sejam julgados totalmente improcedentes, ante a inexistência de excesso a ser verificado na espécie (ids. 160489247 e 160489249).

Por sua vez, a segunda apelante (
FLÁVIA CRISTINA LEÃO DE MORAIS BORGES
), suscita, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido propiciada a produção de outras provas pelas partes além das carreadas aos autos, que no seu entender era necessária após o retorno dos autos por meio do provimento de recurso anterior, anulando-se a sentença que lhe fora desfavorável.

No mérito, defende que restou demonstrado “
o excesso imposto pela apelada quando dividiu a obrigação principal em duas CPRs que estabelecem o pagamento de 5.632@ que não representam o valor real da dívida
” (sic), ou seja, ficou comprovado o acréscimo à dívida original a quantidade de 1.982,42@, que entende que não pode ser aceita, sob pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa.

Assim, requer o provimento do apelo para que seja acolhida a preliminar de cerceamento ou reformada a sentença hostilizada, reconhecendo-se o excesso e abuso cometido pela apelada (id. 160489655).

Apenas a parte executada ofertou as contrarrazões, em que refuta a insurgência recursal, pugnando pelo seu desprovimento (id. 160489657).

Preparo recolhido pela primeira recorrente (id. 160489651 - Pág. 2) e a segunda apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (id. 7741606 - Pág. 2).

Complemente-se que o feito retornou à origem para análise dos embargos de declaração, conforme acórdão de Id 160489666, que foi rejeitado, consoante decisão proferida no Id 160489684.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
ajuizou a ação de execução, inicialmente com o objetivo de entregar de coisa incerta visando o recebimento de 3.360 arrobas de algodão em pluma, sendo 2.961 @s de 15 kg cada, a título de penhor rural dado em primeiro grau e 399 @s de 15 kg cada, a título de encargos moratórios, em face de
FLAVIA CRISTINA LEAO DE MORAIS BORGES
e de

NEWTON BORGESDE MORAIS JÚNIOR
,
através da CPR n. 53157/05, e depois de frustradas as tentativas de recebimento do produto, o feito fora convertido em quantia certa, apontando o débito atualizado em 02/04/2007, no valor de
R$157.936,38
(cento e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos).

Inicialmente o executado
Newton
apresentou embargos à execução tombado sob o nº 0001376-70.2009.8.11.0051 (Proc. 116/2006), que foram julgados improcedentes.

A executada
Flavia
, após a conversão da obrigação de fazer incerta em certa opôs embargos à execução aduzindo nulidade do título por vício, quitação parcial da quantia cobrada e ainda aponta ocorrência de excesso na execução, pois à época em que foram confeccionadas as CPRs, representavam a quantia de
R$152.151,15
(cento e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos).

Ainda, sustentou que a CPR que embasa o Processo n° 268/2005 prevê o pagamento da quantia de 2.671@ de algodão em pluma, enquanto a aqui rebatida prevê o pagamento de 2.961@ do mesmo produto, totalizando a obrigação dos executados em 5.632@.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade da Cédula de Produtor Rural ou, alternativamente, o reconhecimento do excesso de execução, fixando a obrigação em 978,58 arrobas, equivalente ao montante de R$45.032,25 (quarenta e cinco mil, trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), referente a data da execução da ação.

Os presentes embargos à execução foram recebidos pelo Juízo
a quo
sem a atribuição de efeito suspensivo à execução apensa, seguido do oferecimento de impugnação por parte da exequente e réplica da embargante.

Ato seguinte, a Magistrada de 1º grau –
Dra. Maria Lúcia Prati
–, por entender que a matéria envolta ao desvio de finalidade da CPR e do excesso de execução encontravam-se preclusas, ante o silêncio da parte embargante quando da sua efetiva citação da execução para entrega de coisa incerta, julgou os pedidos improcedentes (fls. 156/163), sendo, contudo, reformada nesta Corte de Justiça mediante julgamento Colegiado do RAC nº. 12836/2017, consoante ementa,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CEDULA DE PRODUTO RURAL–
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA CERTA
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXCESSO DA EXECUÇÃO - MATÉRIA NÃO PRECLUSA – COTAÇÃO - DATA DA CONVERSÃO - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. Se a obrigação era de entregar quantia certa de algodão, cujo valor é sabidamente variável, o credor deve receber em dinheiro aquilo que receberia nas especificações do contrato.
Deferida a conversão do procedimento para Execução por quantia certa, o valor do débito deve observar a cotação do produto no momento em que o exequente formulou esse pedido
.”
(TJ-MT - APL: 00016084820108110051 12836/2017, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 14/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/06/2017)

Retornado os autos à origem, o feito sofreu impulsionamento de ofício, e diante da inércia das partes, a togada singular proferiu nova sentença (id. 160489243), em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer o excesso de execução e
determinar ao exequente a adequação dos cálculos de atualização da dívida, tendo como parâmetro a cotação do produto na
data do protocolo do pedido de conversão da obrigação
, condenando ambas as partes nas custas e honorários advocatícios, distribuídos na ordem de 40% (quarenta por cento) devidos pela exequente e o restante à embargante/executada, suspensos por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e cujo
decisum
é desafiado por ambas as partes.

A magistrada singular, ao reconhecer o excesso, pontuou que:

“
I – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO.

Conforme se extrai do caderno processual, a parte embargante busca o reconhecimento da nulidade da CPR por entender que houve desvio de sua finalidade ou, assim não entendendo este juízo, seja declarado o excesso da execução.

Pois bem.

De proêmio, apenas para fins de exaurimento, infere-se a impossibilidade de rediscussão da matéria relacionada com a higidez do título negocial em comento (CPR), dada a delimitação do tema que
agora está adstrito aos critérios utilizados para a aludida conversão
.

A corroborar, a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a apelação interposta nestes embargos à execução,
determinou que esse juízo de piso apreciasse, apenas, a matéria relativa ao excesso de execução
.

Feita tal consideração, denota-se que a embargante sustenta a tese de excesso de execução argumentando que a
parte embargada dividiu a obrigação principal em duas (02) CPRs, acrescendo à dívida originária o total de 1.982,42 @ de algodão em pluma
.

Aduz, também,
que a embargada não considerou o parcial cumprimento da obrigação, e utilizou-se de critérios equivocados para a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa
, havendo disparidade no quantum debeatur.

Requer, enfim, que sejam considerados, para efeito de pagamento da dívida, os valores referentes às notas fiscais que instruem a peça vestibular.

Por seu turno, a parte embargada refutou a tese da embargante,
sustentando ser impossível a utilização das notas fiscais como parâmetro para a cobrança da dívida, quando existente o título extrajudicial que, no caso, cinge-se à Cédula de Produto Rural (CPR), a qual, aliás, prescinde de repasse em dinheiro para ser emitida
, postulando, portanto, pela rejeição dos embargos à execução.

Ora, de elementar conhecimento que a emissão da Cédula de Produto Rural é vinculada a um negócio jurídico, necessariamente voltado ao fomento da agricultura. Portanto,
é um título que denuncia uma compra e venda de produto rural, onde o emitente se obriga a entregar ao credor o bem nela descrito, o que espelha a hipótese em comento
.

Em outras palavras,
inexiste qualquer
anormalidade na emissão da CPR
em questão que, aliás, está revestida de todas as formalidades estampadas no art. 3ª da Lei que a regulamenta
.

Sob outro prisma de enfoque, é de se anotar que não há qualquer dispositivo na lei disciplinadora da CPR que veda sua emissão como garantia de outro negócio jurídico relacionado à atividade rural.

(...)

E mais, não descaracteriza o título de crédito e, tampouco, configura desvio de finalidade do instituto, o simples fato da CPR ter sido emitida sem uma contraprestação em dinheiro.

Diferente não é o entendimento do STJ, consoante se nota do acórdão abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO PRODUTO REFERIDO NO TÍTULO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência do prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas enunciados na Cédula de Produto Rural não constitui desvio de finalidade, não gerando a nulidade do título de crédito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp nº 1.349.324/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.12.2015)

Ademais,
verifica-se que os recibos trazidos à baila pela embargante são relativos às notas fiscais também apresentadas pela própria, de tal sorte que essas não podem ser consideradas como parâmetro para aferição da dívida imposta
.

É de se esclarecer, também, que
a execução conexa a estes embargos tinha por objeto, previamente a conversão em quantia certa, a cobrança do débito principal de 2.961@ arrobas de algodão, acrescido de multa legal de 2%, juros moratórios e correção monetária que somaram 399@ de algodão, totalizando a importância de 3.360@ de algodã
o.

Ocorre que mesmo ciente de tal circunstância, a embargante requer seja reconhecido o excesso de execução com base no valor total da dívida,
embora cediço que 2.755@ de algodão sejam objeto de CPR que embasa execução diversa (Processo nº 268/2005)
.

Logo,
incabível o acolhimento da pretensão da embargante nesse ponto
.

Além disso, denota-se que embora a embargante tenha insurgido quanto à aplicação de outro índice de correção monetária da obrigação principal que não o INPC, tem-se que a matéria não pode ser objeto de apreciação, uma vez que, também, encontra-se fulminada pela preclusão temporal, pois, conforme já esclarecido outrora,
os presentes embargos deve cingir-se ao excesso de execução relativo ao quantum debeatur da conversão em quantia certa
.

De outro norte, verifica-se a necessidade de adequação do quantum debeatur em relação à conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa. Explico.

É cediço que a obrigação de dar coisa incerta é aquela na qual o objeto é a entrega de coisa não considerada em sua individualidade, mas no gênero (art. 243 do CC), como é o caso do compromisso assumido pela empresa devedora.

Logo, seguindo o regramento esculpido no art. 811 do NCPC, o devedor será citado para entregar a coisa, podendo a parte impugnar a escolha feita pelo outro (art. 812, NCPC). Na execução de bem fungível, via de regra, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação, conforme dispõe o art. 244 do Código Civil.

Neste contexto, constatando que a devedora não indicou o bem nem mesmo promoveu o competente depósito da quantia exigida, autoriza
-
se
o credor em indicar o bem ou pugnar pela conversão da execução de dar coisa incerta em execução por quantia certa contra devedor solvente.

Com efeito, o art. 809 do novo Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que é possível a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, ou seja, sempre que a coisa não for encontrada, não for entregue, tenha se deteriorado ou não for reclamada do terceiro adquirente.

Além disso, é essencialmente necessário que o credor opte pela conversão.

Assim,
assinalado pela exequente que a busca e apreensão e entrega voluntária do bem restaram inexitosas, possível se torna a conversão da execução em quantia certa
.

Dada a similitude, trago à colação o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBJETO DE IMPUGNAÇÃO. LIMITES. 1. Discussão sobre se a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa limita o âmbito de discussão dos embargos à execução. 2. O art. 629 e seguintes do CPC disciplinam o processo executivo para entrega de coisa incerta fundado em título executivo extrajudicial, sendo aplicáveis à espécie, por força do art. 631 do CPC, as regras processuais relativas à execução de dar coisa certa (arts. 621 a 628 do CPC). 3. Nas hipóteses em que a coisa não for entregue, tiver se deteriorado, ou não for encontrada, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro, equivalente ao valor da coisa, transformando-se a execução para entrega de coisa em execução por quantia certa. Contudo, para que essa conversão seja possível, é necessária a prévia apuração do quantum debeatur, por estimativa do credor ou por arbitramento judicial. (...) (STJ, REsp nº 1159744/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.06.2013, sem grifos no original).

De elementar conhecimento, ademais, que para a conversão pretendida é necessária a prévia apuração do quantum debeatur, que pode ser realizada por estimativa do credor ou por arbitramento judicial.

No caso em apreciação a parte embargante requer, para fins de atualização,
a fixação do valor da arroba do algodão na data do vencimento da obrigação
.

Ocorre que a questão em tela não se encontra pacificada pelos Tribunais, ao contrário é tormentosa, existindo diversos precedentes concluindo que o valor da execução deve ser aquele calculado com base na data do vencimento do título e outros tantos no sentido de que deverá ser a quantia obtida no dia da conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta para quantia certa.

A propósito, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado já decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
COTAÇÃO DO PRODUTO – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– INCLUSÃO DE EMPRESA NA LIDE – IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR RELAÇÃO COM A CAUSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS - VALOR IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 20, § 4º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Quando há a conversão da Execução para Entrega de Coisa Incerta em Execução por Quantia Certa, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cotação do produto deve ser a da data do vencimento da obrigação. 2 - Se não consta dos autos qualquer evidência de que a empresa que o Agravante pretende incluir na lide tenha alguma relação com a causa subjacente, não há falar em deferimento do pedido de chamamento ao processo. 3 - O quadro fático dos autos evidencia que o patrono do Agravante laborou com zelo e cuidado no patrocínio da demanda que perdura por mais 10 anos, razão pela qual a verba honorária deve ser majorada. (TJMT, AI 67918/2012, 2ª Câmara Cível, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 16.01.2013, sem grifos no original)

Por outro lado, não com menos razão, parte da doutrina e da jurisprudência sustentam que a conversão da execução em quantia certa deverá observar a cotação do produto na data da conversão da obrigação e não o vencimento do título.

E, o primeiro recurso argumentativo que dá suporte a esta assertiva centraliza-se na circunstância de que se o valor da conversão tiver por base para o seu cálculo a cotação do algodão na data do vencimento da obrigação e não no momento da conversão o credor poderá receber um montante incapaz de adquirir o mesmo produto de terceiro.

Nesse sentido, posicionou-se a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado, in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO OUTRO CONTRATANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR COM RELAÇÃO À FRAGILIDADE DAS SEMENTES QUE ENSEJOU EM PERDA DA SAFRA DE SOJA – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
VALOR DO PRODUTO NA CONVERSÃO DA EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – COTAÇÃO DA DATA EM QUE O EXEQUENTE PROTOCOLIZOU O PEDIDO NO JUDICIÁRIO
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] Quando se pede a conversão da execução para entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o valor do débito deve corresponder ao necessário para aquisição do mesmo produto na data do pedido. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito. (TJMT, Ap 22492/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2017, sem grifos no original)

Em um segundo prisma de enfoque, traz-se à baila o fato de se tratar de execução para entrega de coisa incerta, assim somente com o pedido de conversão daquela obrigação em pagamento de quantia certa é que se pode aquilatar o valor do algodão em dinheiro.

Destaca-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do aresto abaixo colacionado, mutatis mutandis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. ENTREGA DE RESES. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE.
APURAÇÃO DO VALOR DOS SEMOVENTES TOMANDO EM CONSIDERAÇÃO A DATA DA CONVERSÃO COM INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA REFERIDA DATA
. 1. Nos termos do acórdão, "o contrato somente previa a entrega de gado ou equivalente em arroba, não prevendo valor pré fixado em dinheiro, e que opção do credor foi o recebimento de semoventes, o valor da arroba do boi a ser apurado deve ser aquele verificado na data da perícia e partir daí passam a incidir juros e correção monetária". 2. Rever esse entendimento em sede de recurso especial, é defeso a este Superior Tribunal de Justiça nos termos do óbice constante na Súmula 5/STJ. 3. Agravo regimental não-provido. (STJ, AgRg no REsp nº 1.059.686/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 07.06.2011, sem grifos no original)

Não obstante a celeuma existente e acima retratada, e em que pese a autoridade da Relatora do acórdão citado como paradigma para sustentar a primeira corrente (defendendo a data de vencimento do título), não me parece que tal raciocínio deve ser aplicado em todos os casos de conversão de execução de entrega de coisa incerta para quantia certa, mas apenas quando houver previsão no contrato de alternativa para o caso de não-entrega do produto.

Com efeito, da atenta leitura da Cédula de Produtor Rural que instrui a presente execução, constata-se que embora se tenha estipulado os índices de atualização em caso de débito, não houve fixação de valor para cada arroba de algodão em caso de não entrega do produto.

Destarte, seguindo a orientação jurisprudencial exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a estimativa do quantum debeatur deverá ter como parâmetro a cotação do produto na data do protocolo do pedido de conversão da obrigação, devendo ser atualizado nos termos pactuados na CPR
. (...)”

A
primeira apelante
entende que não há excesso, porque a cotação utilizada nos cálculos para quantificar o valor da arroba de algodão quando da realização do cálculo da execução era ainda menor que o da conversão da obrigação.

Em contrapartida, a
segunda apelante
defende que há excesso, porque a quantia realmente devida e representada por este título seria de 978,58@de algodão, sendo ainda que a esta deveria ser aplicada a cotação de R$40,34 (quarenta reais e trinta e quatro centavos), devendo ainda serem acrescidos juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% - o que desta forma resultaria na importância de R$45.032,25 (quarenta e cinco mil, trinta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Ocorre que a embargante (Flávia), ao apresentar sua defesa, deixou de contabilizar a quantidade dos produtos adquiridos (2.961 @s de 15 kg cada, equivalente a 44.415 kg de algodão em pluma, safra 2005/2006), os honorários fixados no despacho inaugural da execução em R$10.000,00 (dez mil reais) e a multa pactuada na CPR,
cujas matérias restaram prejudicadas de análise diante da preclusão temporal
.

Convém dizer que a preclusão temporal não foi reconhecida apenas no que tange ao
excesso da execução
quanto à cotação do produto na data da conversão da obrigação.

Dessa forma, não há questionamentos quanto a quantidade do produto, do pagamento parcial ou anormalidade na emissão da CPR, sendo que sobre este ponto também é suscitado o cerceamento de defesa.

Todavia, não ocorre o cerceamento de defesa por força da preclusão temporal.

Pois bem. Nota-se que a exequente, quando converteu a obrigação, atualizou os
cálculos utilizando como parâmetro a cotação da arroba de algodão
na data do vencimento do título, qual seja,
20/09/2006
.

A magistrada na origem, ao apreciar o tema, fixou
nova data
a ser utilizada para cotação do valor da arroba do algodão, qual seja, a data do protocolo do pedido de conversão, que foi realizado em
31/03/2008
(id. 50056841 - Pág. 61, autos da execução).

Logo, resta evidente que não há falar em excesso, pois em
31/03/2008
a arroba de algodão equivalia a R$142,21 (cento e quarenta e dois reais e vinte e um centavos) e em
20/09/2006
, era de R$129,85 (cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) – id. 7741668 - Pág. 5, portanto, o valor perseguido pela exequente era
menor
que o montante realmente devido pela executada.

Aliado a isso, a executada não apresentou demonstrativo de débito que indicasse corretamente os cálculos que entenderia serem devidos quando da alegação de excesso em execução, nem mesmo da cotação da arroba de algodão em R$40,34 (quarenta reais e trinta e quatro centavos), deixando-se de utilizar de critérios claros, precisos e acertados.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENDOSSO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de denunciação da lide da credora originária da CPR não comporta cabimento, pois a hipótese prevista no art. 70, III, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da demanda, restringe-se às ações de garantia, ou seja, aquelas em que se discute obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, o que não se verificou na espécie.

Ademais, conforme a jurisprudência aplicável à época, “Nos embargos à execução não são admitidos o chamamento ao processo, a denunciação da lide e a declaratória incidental”.

In casu, a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos, conforme exegese do art. 917, §4º, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, §5º, do CPC/73).

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0007050-86.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA
– REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO. Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
FLAVIA CRISTINA LEAO DE MORAIS BORGES
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA
, para julgar improcedentes os embargos à execução, e por consequência, condenar a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023